Tribunal: TJMT
Processo: 1012585-97.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012585-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONARDO LEITE DE AMORIM - CPF: 015.442.291-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL -

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO G

RUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL –
LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO CABIMENTO - ALEGADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AFETA O MINISTÉRIO PÚBLICO -
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 4/2016 – TP DO TCE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO ORGAO COM O QUAL O POLICIAL TÊM VINCULO FUNCIONAL PELO PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

2.
A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

3. Conforme
a Resolução de Consulta nº 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

4. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

5. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto

interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, proposta por Leonardo Leite de Amorim, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando o direito do requerente/apelado, ao

recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002.

Alega que
“

que a responsabilidade para arcar com o pagamento da gratificação adicional que atuaram no GAECO, de acordo com o art. 6º, caput da LC nº 119/2002, é do Ministério Público (...)”
(id.

83552069 – p. 6).

Sustenta que:

“(...)

Estado de Mato Grosso, no caso concreto, o Poder Executivo, não pode assumir a responsabilidade de pagamento da referida gratificação, pois estaria violando a própria Lei Complementar nº 119/2002.

Ademais, repise-se, o Apelado não demonstrou nenhuma prova de que sua pretensão administrativa, referente ao recebimento de gratificação de 10% (dez por cento) de seu respectivo vencimento, foi indeferida junto à Unidade Orçamentária, via GAECO (Ministério Público)”
(id.

83552069 – p. 7)
.

Aduz que:

“No que se refere à aplicação de juros e correção monetária, adverte-se que no âmbito das condenações judiciais referente a servidores públicos,

aplica-se, a partir de julho/2009, o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança no cálculo dos juros de mora, e quanto à correção monetária, está será calculada pelo IPCA-E” (id. 83552069 – p. 7/8).

Assim, requer o provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisium
(id.

83552073).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.

83843478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo,
in verbis:

“Art. 6º -
O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único.
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal”
. Grifou-se.

Assim, denota-se que se trata de um dever imposto ao Estado de Mato Grosso em proceder com o pagamento da aludida gratificação adicional, sendo que apenas poderia se eximir da obrigação no caso de indisponibilidade financeira para despesa de pessoal.

O Apelante alega que a de responsabilidade pelo pagamento da gratificação afeta ao Ministério Público, pois conforme o art. 6º, parágrafo único da LC 119/202, dispõe que o pagamento da mencionada gratificação é atribuição orçamentária do GAECO.

Assevera que o Apelado não comprovou o indeferimento administrativo referente à sua pretensão ao recebimento da gratificação.

Entretanto, é sabido que não há necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo para a submissão da matéria à apreciação do judiciário, sob pena de infringência ao art. 5º. XXXV, da Constituição Federal.

Assim, não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO - INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO.

(...)

2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação.

3. O artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.

(...)

(N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”.

Restou comprovado nos autos que o Apelado foi designado para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) pelo período de janeiro de 2015 até fevereiro de 2019.

Em análise aos holerites colacionados nos autos, vê-se que o Apelado não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 119/2002.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o Autor/Apelado comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Importante ressaltar que o Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu o parecer nº 7213/2015 em 12.11.2015 no processo nº 24.380-9/2015, subscrito pelo Procurador de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, conforme id.

83552057, no seguinte sentido:

“(...) Conforme exposto alhures,
o GAECO é composto por membros e servidores do Ministério Público Estadual, bem como por equipes das Polícias Civil e Militar, os quais fazem jus, como visto, à gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre seus respectivos vencimentos fixos, enquanto atuarem naquele Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal
.

(...)

Não obstante, conforme bem delineado pela Equipe Técnica,
a responsabilidade pelo custeio da gratificação adicional, prevista no parágrafo único do art. 6º da LC 119/2002, cabe a cada órgão integrante do GAECO
, além das razões já expostas em virtude dos seguintes motivos:

Por ser o GAECO integrado por servidores vinculados a órgãos diversos da Administração Pública (Ministério Público e Secretaria de Estado de Segurança Pública), cada um desses servidores tem vínculo funcional originário e integram a folha de pagamento executada por cada um desses órgãos
.

Nesse viés, a ausência de unificação das remunerações em uma só folhas de pagamentos distintas, uma executada pela SESP para os vencimentos normais dos policiais e outra executada pelo Ministério Público para a gratificação, caso coubesse a este o pagamento da vantagem. Primeiro, porque a participação das forças policiais no GAECO ocorre por meio de cooperação e integração interinstitucional (MPE e SESP) e não por cessão de servidores de órgão para outro. Segundo, porque se oneraria indevidamente os limites dos gastos com pessoal do MPE com a remuneração de servidores da SESP (artigos 18, 19 e 20, da LRF).

Por todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade para arcar com o pagamento da gratificação adicional servidores atuantes no GAECO, como já apresentado, pertence ao órgão de origem desses servidores. Ou seja, o MPE é responsável pelo pagamento do adicional aos seus membros que atuam no GAECO. Aos policiais civis e militares atuantes no grupo especial, a despesa fica a cargo da a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. Tal entendimento decorre de interpretação da própria LC 119/2002, dispensando-se, portanto, alterações na referida Lei, bem como no Termo de Cooperação já firmado entre as instituições (...).
Grifou-se.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, acompanhando o parecer nº. 7.213/2015, emitiu a Resolução de Consulta nº 4/2016 – TP no mesmo sentido,
in verbis
(id.

83552059 - p. 36):

“As despesas com pessoal decorrentes do pagamento da gratificacao adicional prevista no parágrafo unico do artigo 6o da LC no 119/2002, devida aos policiais civis e militares integrantes do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, devem ser suportadas pelo orgao com o qual esses policiais têm vinculo funcional e que seja responsavel pelo pagamento da respectiva folha de pessoal, atualmente, a Secretaria de Estado de Segurança Publica de Mato Grosso – SESP-MT”.

Portanto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrantes, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

Assim, conclui-se que uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos policiais integrante do GAECO, e considerando que o Estado de Mato Grosso não demonstrou indisponibilidade financeira para despesa de pessoal nos termos do p. ú. do art. 6º da LC 119/2002, o Apelante é o responsável pelo pagamento das gratificações ao Apelado pelo período em que este permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(N.U 1001365-62.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

No que tange aos juros moratórios e a correção monetária, o Apelante requer a reforma da sentença no mesmo sentido em que a o juízo
a quo
fixou no
decisum
,
in verbis
:

“b) Condenar o requerido ao pagamento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos vencimentos fixos ao requerente a serem computados a partir 22/01/2015 até o dia que 01/03/2019, acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE”
(id.

83552067 – p. 9).

Assim, em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021